Tribunal: TJMT
Processo: 1008513-20.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008513-20.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGADO), CESAR AUGUSTO TISOTT - CNPJ: 53.813.081/0001-05 (EMBARGANTE), CESAR AUGUSTO TISOTT - CPF: 605.919.860-00 (EMBARGANTE), CRISTINA LEANDRA BRUM TISOTT - CNPJ: 53.815.504/0001-26 (EMBARGANTE), CRISTINA LEANDRA BRUM TISOTT - CPF: 981.027.960-49 (EMBARGANTE), MALUA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 23.867.370/0001-26 (EMBARGANTE), NOVOSOLO AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 05.672.047/0001-15 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - CPF: 451.072.868-95 (ADVOGADO), CAMILA ALVES BELLEZZIA - CPF: 044.057.171-50 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – OMISSÃO
-
INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Cuida-se de embargos de declaração, opostos por
GRUPO TISOTT – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
no
ID nº 232031683
objetivando sanar suposta omissão que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 230031153
que
deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1008513-20.2024.8.11.0000
,
para que o magistrado condutor da recuperação judicial proceda à análise da essencialidade dos bens do agravante de maneira individualizada, se possível, no caso de veículos, dentre eles tratores, se mostra necessária uma planilha com quilometragem rodado dia a dia, nomes dos condutores de cada um, com a respectiva comprovação de vínculo empregatício com empresa
recuperanda
.

Em suma, aduz
em
os embargantes que o v. acórdão se mostra eivado de vícios de omissão, na medida que deixou de analisar o relatório inicial do Administrado Judicial que reconheceu, de plano,
inequivocamente que os bens alineados fiduciariamente são plenamente essenciais para a recuperação judicial.

Adiante, pondera que a mecanização do agro não é de fácil acesso a todo e qualquer produtor, alguns deles, como no caso do embargante, ainda que possuam alguns maquinários importantes para o cultivo dos grãos, não necessariamente detém o aparato tecnológico suficiente para otimizar e ampliar a produção, empregando esforços para ao menos mantê-la razoavelmente.

Reforça
ainda
que a imprescindibilidade dos bens para o desenvolvimento da atividade rural, se encontra totalmente dirimida pelo Laudo de Constatação Previa e vistoria acostados aos autos da recuperação judicial.

Assevera também
que eventual apreensão dos bem alienados à agravante acarretaria a paralização de toda a atividade, ou, no mínimo, para evitar a perda da plantação, levaria os agravados a alugarem máquinas a um custo exorbitante e insuportável, o que, por si só, certamente acarretaria situação de falência face ao declínio financeiro da atividade.

No mais, declara que
conforme
se pode observar da lista de bens essenciais do grupo recuperando, todos os itens se referem
a
máquinas, veículos e equipamentos agrícolas pesados, ou seja, ainda que perfunctoriamente se pode verificar que são empregados na atividade rural do grupo recuperando, especialmente na produção e cultivo de comodities.

Afirma q
ue a atividade rural dos agravados consiste basicamente no cultivo de milho, gergelim e principalmente da soja. De uma simples análise das características dos veículos, maquinários e de seus implementos, constata-se que em grande parte são veículos tracionados de grande porte e máquinas de semeadura, ou seja, utilizados no plantio, carregamento e colheita dos grãos.

Concluindo, sustenta que
após a determinação proferida nos autos do
RAI nº 1013739- 06.2024.8.11.0000
, o Administrador Judicial realizou nova
diligência
e identificou,
in loco
, a situação de
todos os bens
que a agravante sustenta não serem essenciais, mas que está sendo diretamente utilizado na produção agrícola dos agravados e, em hipótese alguma, pode ser retirado de sua posse.

Assim, na concepção do embargante, não há que se falar que a demonstração de utilização dos bens foi genérica e que a decisão de tenha sido pautada por presunções de essencialidade, uma vez que, por duas vezes o Administrador Judicial foi categórico em seus relatórios quanto
à
essencialidade dos bens, indicando perfeitamente sua utilização na atividade do grupo.

Por fim, pugna pelo provimento dos presentes embargos de declaração para sanar o vício existente
,
o qual deixou de apreciar que a questão envolvendo a essencialidade dos bens já foi devidamente exaurida, revelando que os agravados necessitam do maquinário essencial que é utilizado na produção agrícola, tendo sido terminantemente demonstrado o prospecto da produção durante o
stay

period
, bem como os custos e a utilização do maquinário para a atividade rural.

As contrarrazões do
ITAÚ UNIBANCO
S/A
vieram no
ID nº 23
5947657
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento dos
aclaratórios
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça deu ciência da causa no
ID nº 230
235694
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, uma vez que todos os pontos discutidos na sessão, foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão embargado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Em verdade,
de plano se constata que a intenção dos embargantes é de ver reapreciado a questão, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto do v. acórdão.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentad
o
, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024